Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713077-65.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: JORGE SÉRGIO MENDONÇA ARAÚJO AGRAVADO: FERNANDO CARNEIRO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por JORGE SÉRGIO MENDONÇA ARAÚJO, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil c/c artigo 266, inciso II, do RITJDFT, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o ataque do mesmo decisum de ID 33146992, que apreciou o recurso especial por mais de um instrumento, caracterizada a violação a tal regramento. Assim, uma vez subvertida a regra principiológica, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo do agravo de ID 33950085. Nesse contexto, reveja-se o posicionamento da Corte Superior: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp 2055216/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/4/2022). Na mesma esteira, o AgRg no REsp 1985297/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/4/2022. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 34828894. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018